Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-64.2016.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001185-64.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - CPF: 051.856.599-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUIOMAR MARTINS DE ABREU - CPF: 594.590.421-04 (VÍTIMA), WALTER DE PAULO JUNIOR - CPF: 621.792.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR SMIT - CPF: 553.849.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1.º DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR:
NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESA – MÁCULA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INOBSERVÂNCIA DO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS RÉUS REPRESENTADOS PROCESSUALMENTE PELO MESMO DEFENSOR – REJEIÇÃO –
2. MÉRITO:

2.1
. P
EDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU PARA A FORMA SIMPLES –

IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO EVENTUAL DO AGENTE – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ILÍCITO CONJUNTAMENTE COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MERCANTIL
–
2.2.
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR RESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP – INVIABILIDADE – REUNIÃO DAS AÇÕES PENAIS POR CONEXÃO PROBATÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CRIME CONTINUADO – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO CONSTATADA – HABITUALIDADE CRIMINOSA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO O RECURSO.

1.

A preliminar de nulidade por colidência de defesa há de ser rejeitada quando, além de não ter sido suscitada oportunamente a tempo e modo, consistindo em inovação nesta instância revisora; ao fim e ao cabo, sequer demonstrou-se qualquer prejuízo decorrente da constituição de advogado único ao apelante e à codenunciada, cujos interrogatórios judiciais não manifestaram acusações recíprocas.

2.1.

Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada se evidenciada a conduta do réu de adquirir e receber veículo no exercício de atividade comercial, sem as cautelas necessárias e assumindo o risco de produzir o resultado criminoso, a configurar o dolo eventual e o dever de saber sobre a ilicitude dos bens.
Por essa razão, descabe a absolvição por insuficiência de provas e, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Outrossim, tampouco há falar em desclassificação do crime para a forma simples, porquanto demonstrado que o réu exercia a revenda de veículos concomitantemente à atividade madeireira tida como principal atividade comercial, condição à qual se amolda o disposto no §2.º do art. 180 do CP.

2.2.

Os diversos crimes de receptação imputados ao acusado, embora julgados sob uma única sentença, foram apreciados em ações penais distintas, sendo a conexão,
in casu
, meramente probatória, a qual não exige, impreterivelmente, a identidade de tempo e espaço entre as infrações apuradas. E à luz da teoria objetiva-subjetiva, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando não demonstradas o lapso temporal compatível com a configuração da ficção jurídica, a identidade no
modus operandi
e a unidade de desígnios, isto é, o nexo de continuidade entre as infrações penais, sendo cediço que a figura da continuidade delitiva não se compatibiliza com a habitualidade criminosa, não podendo beneficiar aquele que, por vocação, ou por deformação de conduta, se dedica à prática delituosa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º 0001185-64.2016.811.0088, mas que engloba o julgamento conjunto das ações penais conexas n.º
0001183-94.2016.8.11.0088
; n.º
0001184-79.2016.8.11.0088
; n.º
0001186-49.2016.8.11.0088
e n.º
0001920-97.2016.8.11.0088
, e na qual,
em relação ao delito apurado no feito n.º 0001185-64.2016.811.0088
, o ora insurgente restou
condenado
pela prática da conduta típica descrita no
art. 180, §1.º, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na mesma oportunidade, a codenunciada

Sandra Dalpiaz
foi
absolvida
de idêntica acusação, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais disponíveis no ID

213873664, o recorrente argui,
preliminarmente
, a existência de
nulidade decorrente de suposta colidência de defesas
, uma vez que seriam conflitantes as teses arguidas pelo ora recorrente e pela corré
Sandra Dalpiaz
enquanto eram representados pelo mesmo patrono durante a instrução criminal.

No mérito, requer
a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, arguindo a carência de elementos suficientes a demonstrar o seu pleno conhecimento quanto à origem ilícita do bem apreendido.

Subsidiariamente, vindica a
desclassificação

da conduta para a forma culposa, tipificada no
§3.º do art. 180 do CP
, porquanto ausente a comprovação do dolo direto, ou ainda para o delito de
receptação simples previsto no
caput
do art. 180 do CP
, à míngua de comprovação da relação existente entre o veículo receptado e a atividade comercial desempenhada pelo réu. Por fim, acaso mantido o desfecho condenatório, é vindicado o reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os crimes apurados nas ações penais julgadas em conjunto
, entendendo presentes os requisitos objetivos do art. 71 do CP, com incidência da
fração de 1/3 (um terço) sobre a pena de um dos crimes a si imputados.

Em contrarrazões vistas no ID 213873667, o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado sob o ID 223609177,
opina pelo
não acolhimento

da preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos da
ação penal n.º

0001185-64.2016.811.0088
que o recorrente
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
, vulgo ‘Teté’, foi
denunciado
e
condenado
pelo crime de
receptação qualificada
, pois, no ano de 2015, no exercício de atividade comercial,
adquiriu
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no automóvel VW/Voyage, de cor Prata, Placa OBB-4691/Cuiabá-MT, roubado no dia 21/09/2015 na cidade de Várzea Grande/MT, pertencente à vítima
Guiomar Martins de Abreu
, cuja placa verdadeira é OBO-5859 - Várzea Grande/MT

De acordo com a narrativa ministerial, no dia 05 de dezembro do ano de 2016 o
Sr. Sadi Balbinot
procurou espontaneamente o Núcleo de Polícia Militar de Conselvan e solicitou aos militares que efetuassem uma checagem no veículo Voyage, de cor prata, placa OBB-4691/Cuiabá-MT, que havia recebido como forma de pagamento de uma dívida do apelante
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO.

Nessa toada, a guarnição policial comparou a numeração do chassi do veículo com a da documentação apresentada pelo condutor, e a numeração no veículo, no entanto, não correspondia àquela contida na documentação apresentada, razão pela qual se concluiu que o veículo estava com placas clonadas, motivo pelo qual foi realizada a apreensão do bem.

Cumpre destacar que
Sandra Dalpiaz
também foi
denunciada
pelo crime de
receptação qualificada
; todavia, ao término da instrução criminal, viu-se
absolvida
da imputação, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

Outrossim, o fato ilícito em julgamento
não se tratou
do único crime de receptação qualificada atribuído ao recorrente
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
, razão pela qual a i. defesa postulou, em sede de resposta à acusação e alegações finais (ID
213871477 - Pág. 103
/115 e ID
213871486
), o
apensamento
desta ação penal a outras destinadas à apuração de condutas semelhantes [autos n.º 0001183-94.2016.811.0088, 0001184-79.2016.8.11.0088; n.º 0001186-49.2016.8.11.0088; n.º 0001920-97.2016.8.11.0088], pretensão esta que restou
exitosa
, e foi deferia nos autos n.º 0001183-94.2016.811.0088 – cód. 61140.

A seu turno, ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
sopesou
a conexão probatória
entre os fatos ilícitos apurados nos diversos autos e registrou que proferiria uma
única sentença
para todos eles, nos termos do art. 76, inc. III, do CPP, sendo esta replicada em todas as ações penais.

A despeito de tal particularidade, neste momento processual, far-se-á a exclusiva análise do crime de receptação qualificada apurado na
ação penal n.º 01185-64.2016.811.0088.

Feitos os devidos apontamentos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA INSTRUÇÃO
– colidência de defesas entre os réus patrocinados pelo mesmo advogado:

A par do relatado, a i. defesa suscita a preliminar de
nulidade absoluta do processo por colidência de defesas
, ao argumento de que o ora apelante
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
e sua ex-esposa
Sandra Dalpiaz
foram representados pelo mesmo advogado durante a instrução processual, mas durante a audiência, a codenunciada
apresentou versão atribuindo
“unicamente ao recorrente a responsabilidade pelas operações comerciais supostamente delituosas, excluindo, com isso, sua própria responsabilidade”

sic

ID

213873664 - Pág. 5
, o que teria resultado em versões conflitantes que prejudicaram sobremaneira o acusado porquanto lhe ceifaram o direito ao contraditório e à ampla defesa, a ensejar a anulação do processo desde a fase instrutória.

Da análise minuciosa dos autos, estou convencido de que
a preliminar não merece prosperar
.

Como se sabe, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
depende
de comprovação do prejuízo e
de arguição no momento oportuno
, sob pena de
preclusão
,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 772.372/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, sendo certo, outrossim, que “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
”
(STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022).

Ademais, é de curial sabença que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

Na hipótese, a versão exculpatória apresentada em juízo pela corré
Sandra Dalpiaz
,

ex-esposa do ora recorrente, em verdade consta dos autos desde
a fase do inquérito e, por sinal, foi ratificada pelo próprio
MARCELO,
tanto na oportunidade em que ouvido perante a autoridade policial em 23/08/2016 (ID 213871477 - Pág. 58/66), quanto em seu interrogatório judicial (ID 213871480 - Pág. 89).

Por entender elucidativo, transcrevo o seguinte excerto do mencionado interrogatório extrajudicial do réu:

“[...]
QUE a Sra. Sandra Dalpiaz, esposa do interrogando, não participou desta negociação, a qual foi feita diretamente consigo
; QUE o veículo foi buscado no interior de sua madeira pelo senhor Sadi Balbinot, que pegou o carro 01 ou 02 dias depois que o carro chegou;
QUE sua esposa tinha conhecimento da presença do carro na madeireira e ficou sabendo pelo interrogando quanto a troca que fez por madeira
; [...]” sic
ID 213871477 - Pág. 64 – destaquei.

Não obstante, tal
questão preliminar não foi arguida pelo defensor do réu

em sede de resposta à acusação (ID
213871477 - Pág. 103
/115
) e

tampouco nas alegações finais em forma de memoriais
, apresentadas em
18/04/2022
(
ID
213871486
), de modo que a matéria, à toda evidência, está
preclusa
.

Tanto é assim que a aludida eiva [defesas conflitantes]
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Aliás,
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável
, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO EM MATA. ART. 41 DA LEI N. 9.605/1998. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É incabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, por constituir indevida inovação recursal.
2. Em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão.
Precedentes. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira
" (HC n. 617.877/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020).
4. No caso concreto, a defesa suscitou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime de incêndio em mata apenas em embargos declaratórios opostos contra o acórdão de apelação. A parte teve, ao menos, quatro oportunidades de alegar a suposta nulidade: na resposta à acusação, na audiência de instrução, nas alegações finais e nas razões de apelação. Todavia, ao suscitar a tese, de forma inédita, nos embargos de declaração contra o acórdão prolatado pela Corte local no julgamento da apelação, além de configurar inadmissível inovação recursal, constitui nulidade de algibeira. [...]. 6. Agravo regimental não provido.
”

(
AgRg no HC 661815/SC, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que o
agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais.
2. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021). Destaquei.

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“
As matérias de defesa devem ser suscitadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de ‘nulidades de algibeira’ em sede recursal. Precedentes do STJ.
” (N.U 0020566-36.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, DJe: 12/06/2023).

Assim, considerando que
a Defesa técnica do acusado teve, ao menos, três oportunidades de arguir a suposta nulidade
– na resposta à acusação, durante a audiência de instrução e por ocasião do oferecimento dos memoriais finais –, mas optou por fazê-lo só agora nas razões de apelação, entende-se que a mácula, acaso existente, restou fulminada pela preclusão.

Vale acrescentar, por oportuno, que embora o subscritor das razões recursais tenha assumido a defesa do apelante somente após a prolação da sentença, cediço que
a simples discordância do atual defensor com as estratégias de defesa adotadas pelo patrono anterior não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
.

Fosse pouco,
o reconhecimento de eventual nulidade esbarraria na regra do
art. 565 do CPP
, que positiva a
proibição ao
venire contra factum proprium

no processo penal e preceitua que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

E isso se diz porque
o causídico que subscreve as razões deste apelo,
Dr. Carlos Antonio Perlin
– OAB/MT 17.040 apenas veio a ser constituído pelo réu após a prolação da sentenç
a; contudo, não foge ao raciocínio o fato de que o
Dr. Bruno Henrique Navarro Guariza –
OAB/PR 68.527
,
responsável pela defesa do apelante até então, também foi particularmente constituído tanto pela corré
Sandra
, consoante se vê das procurações juntadas no ID 213871477 - Pág. 117 e ID 213871477 - Pág. 195, sendo
desconhecidas eventuais circunstâncias que possam invalidar a pessoal e
voluntária eleição do patrono
.

Ademais, afigura-se igualmente certo que a constituição de novo advogado pelo acusado
não conduz à renovação dos atos processuais
já alcançados pela preclusão, pois o novo patrono recebe o processo no estágio em que se encontra:

“[...] 2. Ademais
a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão
, pois
a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”
.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

Ad argumentandum tantum,
sobre o tema da colidência de defesas, cumpre consignar que ocorre quando um único defensor patrocina réus que se acusam mutuamente sobre a autoria do fato delituoso, situação que compromete o direito de defesa, diante do claro conflito de interesses existente.

Sucede que, no caso em apreço, o que se pode extrair das teses apresentadas durante a instrução do feito, é
a tentativa da corré
Sandra Dalpiaz
eximir-se da responsabilidade pela prática delitiva, mas
sem impingi-la ao ora recorrente
,
inexistindo acusações recíprocas; até porque, segundo a denúncia, o crime foi praticado em concurso, e tal contexto, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, não tem o condão de nulificar o processo,
ex vi
HC n. 32.823/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 21/9/2004, DJ de 25/10/2004, p. 368.

Tudo isso ainda se conjuga ao fato de que acervo probatório contou com outras provas testemunhais, evidenciando
não ser crível que a narrativa da então esposa do réu que resultou necessariamente na condenação do apelante
, ao mesmo tempo em que é possível afirmar que
a sentença impugnada não está lastreada exclusivamente na versão apresentada pela referida corré.
Nesse sentido:

"[...] 2
. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a alegação de colidência de defesas somente pode ser reconhecida em hipóteses nas quais a impetração comprove, de plano, que a tese sustentada pela defesa na origem com relação a um dos co-réus tenha sido apta para atribuir, com exclusividade, os indícios de autoria e materialidade quanto a outro(s) co-réu
(s). É dizer, a defesa do paciente em sede de habeas corpus deve apresentar argumentos e documentos que demonstrem o efetivo prejuízo em razão da alegada colidência entre as defesas (pas de nullités sans grief). [...] 5. Na espécie, verifica-se a incidência de tipos penais que lógica e juridicamente podem ser deflagrados em autoria coletiva.
A mitigação de elementos de autoria e materialidade com relação a um dos co-réus
não levou necessariamente à condenação exclusiva do ora paciente
.
Nesse ponto, é válido ressaltar, inclusive, que as condutas de ambos os co-réus foram consideradas, na origem, como incursas nos mesmos tipos penais. 6. Ordem indeferida.”
(STF – HC 85017, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-05-2007, DJe-072

DIVULG 02-08-2007

PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP-00124 EMENT VOL-02283-03 PP-00596) – destaquei.

E, mesmo que a hipótese dos autos revele a absolvição da corré e a condenação do ora apelante,
dadas as especificidades bem elucidadas pelo d. juízo
a quo
, a alegada nulidade não se mantém diante da jurisprudência proclamada pelo STJ, definido o entendimento que
"
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo"
(AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022) – destaquei.

Nesse cenário, com arrimo no art. 156,
caput
, e art. 572, inc. I, ambos do CPP,
REJEITO

a preliminar de nulidade
arguida
e passo à análise do mérito do recurso.

2.

MÉRITO:

2.1.

Do crime de receptação
: pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para a modalidade culposa ou para a forma simples:

Consoante relatado, o recorrente almeja, inicialmente,
a absolvição do crime de receptação qualificada ou, ainda, a desclassificação para a forma culposa
, em razão da ausência de elementos indicativos de conhecimento pelo recorrente da origem ilícita do veículo VW/Voyage, nem razões concretas que presumiria sua origem criminosa.

A pretensão, porém,
não

merece prosperar
sob qualquer ótica.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada
contenta-se com a presença

do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...)
O artigo 180, § 1.º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto)
.
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

A
mens legis
, portanto, é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais
“‘a ideia é exatamente a de
apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece
.’ (
STF
, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009)”
. (
STJ
, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) – destaquei.

Ainda no tocante ao
elemento subjetivo do tipo penal
, não se ignora
a angustiante dificuldade em perquiri-lo, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal
raciocínio dedutivo
assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto
inexiste grande dificuldade
para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a
certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito
, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador
conferir aos indícios
[art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois
não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) - Grifei.

No caso concreto, a teor dos
contratos sociais
encartados no ID
213871477 - Pág. 196/212, não há dúvidas de que
MARCELO exercia atividades comerciais
na comarca de Aripuanã/MT, relacionadas ao
ramo madeireiro
e, anteriormente, à
comercialização de veículos
, por meio das empresas denominadas
“Madeireira Brasil Madeiras Ltda”
e
“Via Brasil Comércio de Veículos Ltda”
, respectivamente.

Além disso, as
peculiaridades
extraídas dos interrogatórios do réu revelam que este
possuía
ciência da origem ilícita do veículo
VW/Voyage, cor Prata, Placa OBB-4691/Cuiabá-MT
(placa clonada)

ou, ao menos,
deveria saber de tal circunstância
, dada a sua expertise em transações comerciais, bem como a total ausência de cautela e a inobservância de formalidades legais mínimas no momento da aquisição e/ou recebimento do bem.

Com efeito, o recorrente
MARCELO DELFINO
esclareceu

extrajudicialmente
que procedeu
à venda de madeira, no total de 32 m3 de madeira cerrada,
essência cauxo a um
desconhecido
, no
valor aproximado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, e como forma de pagamento
recebeu
o
veículo
VW/Voyage, cor Prata, Placa OBB-4691/Cuiabá-MT (placa clonada)
. Ainda aduziu:

“
QUE não foi efetuado nenhum contrato envolvendo essa negociação, assim como, não foi emitida nota fiscal sobre a venda do produto florestal
; QUE o comprador da madeira apresentou ao interrogando o documento (CRLV) do veículo, não apresentando recibo, nota fiscal de compra ou qualquer documento que compravasse o motivo daquele veículo estar com ele;
QUE o interrogando somente conferiu o veículo pelo documento e placa, não efetuado nenhum outro tipo de checagem;
[...]” sic
ID 213871477 - Pág. 64.

Naquela oportunidade, não soube declinar ao Delegado sequer o contato pessoal do suposto cliente, alegando que o suposto comprador da madeira
“voltaria em 03 meses para entregar a documentação, o recibo, do veículo, e que em 60 dias voltaria para trazer mais um carro para trocar por madeira com o interrogando” sic
, o que se revela deveras temerário, devendo ser aliado à sua
inércia na emissão de nota de saída da madeira
, procedimento sabidamente inidôneo.

Ainda durante o inquérito, o apelante destacou que a permuta de madeira por veículo seria prática comum no seu ramo de atuação, especialmente na Comarca de Aripuanã/MT, esclarecendo, outrossim,
que já havia atuado como empresário no ramo de compra e venda de automóveis
, por meio da
empresa
“Via Brasil Veículo”
, razão pela qual possuía
“(...)

pleno conhecimento de como deve se proceder ao adquirir um veículo, principalmente com a regularidade da documentação ao negociá-lo, sabendo que existem meio de checagem e vistoria perante o Detran
”

sic
– ID 213871477 - Pág. 59.

Confirmou também
“ter repassado o veículo Voyage Cinza, Placa OBB4691, ao senhor Sadi Balnot, com quem possuía uma dívida decorrente de serviços mecãnicos em caminhões no Distrito de Conselvan, contudo,
não sabe dizer exatamente o valor dessa dívida
” sic
ID 213871477 - Pág. 64, declinando ainda que tal credor teria ido até sua madeireira para buscar o veículo pouco tempo – um ou dois dias, depois de o ter recebido como pagamento da mencionada transação envolvendo madeira. Outrossim, consignou
“[...] QUE passado uns 15 dias após o interrogando entregar o veículo como pagamento a Sadi ele apresentou o carro à polícia e o interrogando já se encontrava foragido; [...]” sic
ID 213871477 - Pág. 64.

Portanto, do teor do seu interrogatório na fase inquisitiva, é possível extrair a
total ausência de cautela
e a
assunção do risco
não só na transação em apreço, mas em diversas tratativas comerciais envolvendo terceiros, a despeito de possuir amplo conhecimento sobre as formalidades que envolvem a comercialização de madeiras e de veículos.

Sob o crivo do contraditório
,
o recorrente
MARCELO

manteve
a essência da narrativa extrajudicial, nada obstante tenha colacionado peculiaridades com o fim de se eximir de eventual responsabilidade criminal, sem êxito.

Nesse contexto
, replicou em juízo
justificativa análoga aos outros veículos receptados, declinando que
um homem não identificado e que lhe era desconhecido
, que teria chegado na cidade de Aripuanã/MT, transportando o mencionado veículo em um caminhão, e o
ofereceu como forma de pagamento da compra de uma quantia de

madeiras;
e, como tal indivíduo não conseguiu realizar o transporte de toda a madeira, prometeu regressar naquele município, inclusive, com outros veículos e a documentação relativa à compra do mencionado carro
VW/Voyage, cor Prata, Placa OBB-4691/Cuiabá-MT (placa clonada).

O acusado também
sustentou que tal prática era comum, uma vez que a espécie de madeira vendida teria pouco valor comercial, razão pela qual a transacionava sem recibos ou notas fiscais
. Por sua vez,
teria realizado a checagem da documentação do veículo e a conferência do lacre de segurança nas placas
, o que teria resultado na aparente compatibilidade dos dados, na regularidade do pagamento dos impostos, e deu-se por satisfeito, ainda mais por tê-lo adquirido pelo valor de mercado, assim como o fez ao repassar para o adquirente
Sadi Balbinot
.

Demais disso, salientou que a prática era deveras comum naquela cidade e no ramo madeireiro, tanto é assim que teria promovido diversas negociações similares.

Em linhas gerais, calha dizer que a ex-esposa do réu, a corré
Sandra Dalpiaz
,
narrou
em juízo
que possuía conhecimento das transações comerciais atinentes à venda de madeiras, mas tomou conhecimento dos veículos apreendidos somente após sua prisão, bem como acreditava que o débito supostamente quitado era relativo a operações antigas da madeireira (ID 213871480 - Pág. 82)
.

Por sua vez, o testemunho judicial de
Sadi Balbinot
ratifica os termos declarados na fase policial (ID 213871477 - Pág. 8/9 e ID 213871480 - Pág. 140), confirmando ter adquirido o veículo
VW/Voyage, cor Prata, Placa OBB-4691/Cuiabá-MT (placa clonada)
como forma de pagamento pelos serviços mecânicos prestados por
Sadi
a
MARCELO
no montante aproximado de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
,

e este teria lhe pedido para aguardar a quitação do financiamento do veículo para então realizar a transferência da documentação, no prazo de aproximadamente 06 (seis) meses; entretanto, sem maiores informações acerca da origem do bem.

Entretanto, a testemunha relata que, nesse ínterim, começaram
a surgir boatos envolvendo outros veículos que também teriam sido vendidos pelo réu
, razão pela qual procurou a Polícia Militar para conferir a regularidade do automóvel, oportunidade na qual
constataram o registro da ocorrência do roubo do veículo
.

No cenário posto, dessume-se que o recorrente
recebeu
o veículo
VW/Voyage, cor Prata, Placa OBB-4691/Cuiabá-MT (placa clonada)
de indivíduo que
nunca vira ou transacionara
anteriormente e, nesse viés,
quedou-se inerte na adoção de qualquer cautela
para a concretização do negócio jurídico, à medida que
não confeccionou o contrato
de compra e venda dos bens em questão,
tampouco procedeu às checagens dos sinais identificadores nos sistemas oficiais disponíveis
, que eram de seu amplo conhecimento, por ter laborado anteriormente com a compra e venda de veículos.

Além disso, mesmo inexistindo uma relação prévia de confiança entre as partes,
MARCELO

se valeu do bem
de origem ilícita para realizar transação comercial, se valendo dele para quitar débitos relativos à sua empresa, e, à toda evidência, com a expectativa de receber outros veículos do suposto vendedor desconhecido
,
o que não reflete prática crível à luz das premissas jurídicas e se torna ainda mais nebuloso se sopesado o fato de o recorrente não envolver a sua esposa nessa espécie de transação, a despeito de ter dito sê-la comum no ramo madeireiro e de a companheira laborar no âmbito da empresa, realizando a venda do insumo e as ‘baixas’ em faturas emitidas.

A robustecer a prévia consciência acerca da irregularidade da transação,
MARCELO
asseverou, em ao menos uma das fases processuais, que
não emitiu nota atinente à saída da carga de madeira transacionada pelo veículo
, somando-se a isso o fato de o
veículo ter sido entregue por sujeito que não lhe era sequer conhecido, muito menos identificável, originário de cidade distinta
daquela em que situada a empresa madeireira.

Cuidou-se de evidências igualmente destacadas pela autoridade judiciária para sustentar que o réu possuía perfeita consciência da ilicitude do bem e da irregularidade da transação comercial, consoante se vê do seguinte excerto:

“[...] Frise-se:
uma empresa madeireira, comercializando grande estoque de produtos florestais, que tinha um departamento específico exatamente para registrar entrada e saída dessas madeiras, inclusive por força da fiscalização ambiental (SISFLORA), de repente lançava registros de venda (saída) de madeiras, sem contrato, sem documento algum, somente porque o seu proprietário informava que era para dar baixa no estoque, porque as madeiras teriam sido negociadas com “fantasmas”, que pagaram-nas por meio de permuta de veículos.

Ainda: estranhamente, em pelo menos dois dos episódios (aqueles em que o mecânico da madeireira foi usado como motorista para trazer veículos da Capital do Estado), os automóveis foram entregues em locais incomuns (
em um posto de gasolina na saída de Várzea Grande, na garagem de um hotel onde o motorista estava hospedado
) sendo o empregado orientado por seu patrão a receber os veículos e trazê-los para Aripuanã/MT, mais uma vez,
sem identificação do vendedor, nem do entregador do veículo, tudo a revelar um comportamento de clandestinidade, de excessiva informalidade na recepção de bens que são, sabidamente, de alto valor, o que demonstra a manifesta imprudência, para se dizer o mínimo, na aquisição desses veículos
”

sic
– ID 213873653 - Pág. 11 – destaquei.

Com efeito,
as peculiaridades revelam que, dada a expertise empresarial, o recorrente
MARCELO
, no mínimo,
assumiu o risco de produzir o resultado criminoso
na transação comercial e
deveria saber sobre a origem ilícita do veículo
, o que impede o acolhimento tanto do pleito absolutório quanto da pretensão desclassificatória, porquanto é possível a figura do dolo eventual em se tratando de receptação qualificada.

Ilustrativamente:

“(...)
A figura da receptação qualificada exige mero dolo eventual do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, que se constata pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo ou desclassificação da conduta para sua forma culposa, quando as provas evidenciam que o processado tinha condições de saber que o produto adquirido era proveniente de ilícito.
”

(TJ-GO - APR: 823780520118090130, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018) – destaquei.

Cumpre dizer que o raciocínio exposto
não se
desconstitui em razão do CRLV apresentado possuir contornos de fé pública e conter informações que, aparentemente, eram similares ao automóvel transacionado.

Isso porque, competiria ao adquirente proceder às devidas checagens, por ser de amplo conhecimento, especialmente aos que atuam no ramo automobilístico, a existência de veículos “dublê/clone”
sic
, como se dá na espécie.

Por sinal, não se ignora o fato de que no laudo pericial realizado no veículo
VW/Voyage, cor Prata, Placa OBB-4691/Cuiabá-MT (placa clonada)
, foi destacado que
“Em pesquisa ao sistema DetranNet para o chassi "9BWDA05U3DT227185" foi observado que:
A placa encontrada no veículo é divergente da original, sendo esta
OBO5859/Várzea Grande-MT
; [...] O veículo possui o impedimento: Ocorrência de Furto/Roubo”,

e assim concluiu:
“Em face de todo exposto e as irregularidades listadas no corpo do laudo,
conclui o Perito tratar-se de veículo dublê (clone de placa)
sem adulteração dos sinais identificadores, como o chassi e a etiquetas de segurança”

sic
ID 213871477 - Pág. 40 – destaquei.

Tal circunstância evidencia que o veículo apreendido possuía
placas clonadas
, sendo a identificação original do bem periciado, segundo o DetranNet, a placa
OBO5859/Várzea Grande-MT
, com queixa de roubo/furto em 21/09/2015, conforme boletim de ocorrência juntado no ID 213871477 - Pág. 35/36.

Nesse cenário, malgrado o intento defensivo de eximir o recorrente do elemento subjetivo do tipo penal, é certo que as particularidades descritas evidenciam que ele deveria saber da origem ilícita do bem, caracterizando o dolo eventual, possível em se tratando de receptação qualificada.

Desta feita, conclui-se que o acervo probatório se revela
suficiente
para atestar a autoria do apelante quanto à prática do crime de receptação qualificada, bem como a sua atuação dolosa, a
inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para a modalidade culposa
.

Sob outro viés, também não prospera o
pedido de desclassificação do delito da forma qualificada para a forma simples
, aduzindo a inexistência de indicativos de que a atividade comercial do recorrente estaria relacionada ao comércio de carros.

Nada obstante, é certo que tal circunstância
não elide
o delito de receptação qualificada que lhe foi atribuído, pois, a teor do art. 180, §2.º, do CP,
“equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular

ou clandestino
,
inclusive o exercício em residência”.

No tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...) A figura do § 1.º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de ‘desmanches’ de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial,
devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
, abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro,
sem aparência de comércio legalizado
”
(STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) – destaquei.

In casu
, o recorrente
MARCELO
confirmou tanto na fase inquisitiva (ID

213871477 - Pág. 58/66) como na fase judicial (ID 213871480 - Pág. 89) que exercia seu ofício no ramo madeireiro e, que, em linhas gerais,
por já ter operado no setor automobilístico
, recebia veículos como forma de pagamento de cargas de madeiras,
com o acréscimo de
que em algumas ocasiões os revendia a terceiros
, elucidando ainda
a expectativa de retorno do suposto vendedor desconhecido, para aquisição de outros veículos
.

O mesmo contexto foi apresentado em juízo
pela corré

Sandra,

nos termos referidos anteriormente, ao que se alia as declarações apresentadas pela testemunha
Vanderlei da Silva Carvalho
(ID 213871480 - Pág. 82), a quem o réu também teria pagado débitos relativos à prestação de serviços com veículo receptado [Toyota Hilux CD 4X4 SRV MXF-Tiros/MG], a revelar a comercialização de diversos veículos pelo ora apelante, em paralelo à atividade madeireira.

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença, por ser categórica ao refutar o tema,
in verbis
:

“Chama atenção a informação trazida por ele próprio que veículos recebidos em acerto de contas de madeiras por R$ 50.000,00 (Toyota Hilux CD 4X4 SRV MXF-Tiros/MG, cor prata) e revendeu a Vanderlei da Silva Carvalho, isso depois de utilizar o veículo por vários anos na sua atividade de manejo florestal) e entre R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00 (Chevrolet/S10 LTZ, branca, Placa PQL 2580, Goiânia-GO) que foi repassada a Jair Smit como forma de pagamento de uma dívida anterior por serviços de metalúrgica, pela quantia de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), e isso escancara lucratividade e não uma simples operação contábil como pretende sugerir a defesa” sic
ID 213873653 - Pág. 10.

Nessa ordem de ideias, é vã a alegação defensiva de que o réu não desempenhava atividade comercial relativa a veículos, enquanto o acervo probatório é deveras robusto. Logo, sem maiores delongas,
descabe
a desclassificação da conduta para a forma simples do delito.

Mantém-se
, portanto, os termos da r. sentença condenatória.

2.2.

Da aplicação da continuidade delitiva:

Por fim, a i. defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos de receptação imputados ao apelante nas ações penais julgadas em conjunto, sob o viés de que o crime em apreço possui idêntica espécie aos demais apurados nas outras ações penais contra si ajuizadas, além do que, todas as condutas ressaíram perpetradas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

Sem razão, contudo.

Nos moldes já ponderados por este Relator por ocasião do julgamento dos Recursos de Apelação Criminal n.º
001184-79.2016.8.11.0088 e n.º 0001183-94.2016.8.11.0088, relativo a algumas das ações penal julgadas conjuntamente a esta ora em análise; a conexão probatória que permitiu a reunião dos feitos sob um mesmo julgamento não se confunde com a figura do crime continuado.

No caso concreto, a pretensão foi afastada na r. sentença com a seguinte fundamentação:

“[...]
Os fatos são distantes no tempo, ocorreram envolvendo pessoas absolutamente diferentes, em locais e contextos totalmente distintos
, havendo, unicamente, uma semelhança de negociatas, o que não presta a atender o requisito normativo, razão porque, afasta-se a pretensão de aplicação da regra de cumulação e exasperação das penas de cada delito por uma única fração de aumento” sic
ID 213873653 – Pág. 15.

Outrossim, denota-se que
os fatos mencionados pela i. defesa foram apurados em
ações penais distintas
, vislumbrando-se, portanto, que a despeito de a r. sentença condenatória ser
una
, foi
individualmente
lançada em cada ação penal, as quais, sequer ostentam o mesmo andamento processual, encontrando-se
algumas delas ainda em primeira instância, enquanto outras estão em grau recursal.

Não se olvida que a temática também ressaiu analisada e rechaçada no âmbito da r. sentença condenatória com a referência, precípua, ao disposto no art. 82 e no art. 76, inc. III [conexão probatória], ambos do CPP, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Ademais, nos termos do artigo 82 do CPP
“
Se
, não obstante a
conexão
ou continência,
forem instaurados processos diferentes
,
a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos
que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a
unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas”
.

Nesse sentido, considerando que a reunião dos processos se deu na forma do
art. 76, III, do CPP,
e afastada a pretensão do instituto do crime continuado, tem-se que
a soma ou unificação das penas acima dosadas para cada ação penal, deverá ser realizada pelo juízo da execução
(Art. 66, III, “a”, da Lei de Execução Penal), ocasião em que poderá ocorrer a alteração do regime de cumprimento em decorrência do resultado da soma ou unificação das penas e eventual detração (art. 111 da mesma Lei de regência)”
. (ID 151592239 - Pág. 19/20) – destaquei.

Sobre o tópico, ressalto que a
conexão probatória
, como é a hipótese em apreço,
não demanda
a relação de tempo e espaço entre as infrações apuradas. Isso porque, tal providência exige apenas que a prova de um crime tenha a capacidade de influir na prova de outro delito, não se tratando, portanto, a simples reunião dos processos argumento bastante para desconstituir os termos da r. sentença condenatória.

Ademais, o legislador elencou no art. 71,
caput
, do CP requisitos de ordem objetiva a serem atendidos, contudo, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes, emoldurando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

Nesse contexto, não há como reconhecer a continuidade delitiva quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, uma vez que os crimes foram praticados contra vítimas diferentes, de maneira diversa, com bens de intermediadores diversos, com lapso temporal impeditivo à configuração da ficção jurídica, revelando o acerto da d. magistrada sentenciante ao concluir que
as peculiaridades do caso concreto não evidenciam a plena identidade no modo de execução dos ilícitos
,
tampouco a presença de um liame subjetivo
a indicar o desígnio da continuidade entre a condutas descritas na exordial.

Afinal, a título meramente exemplificativo, a receptação da caminhonete
Toyota Hilux CD 4X4 SRV MXF-Tiros/MG
, cor prata, furtada na cidade de Brasília-DF [
ação penal n. 0001186-49.2016.8.11.0088
] ocorreu
entre os anos de 2011 e 2012
; ao passo que a receptação do automóvel
Hyundai Sonata GLS
, placa OAT 1708 [
ação penal n. 001184-79.2016.8.11.0088
] teria ocorrido no mês de
abril de 2015
.
Já a receptação do automóvel
VW/Voyage, de cor prata
, placa OBO-5859-Várzea Grande-MT [
ação penal n. 001185-64.2016.811.0088
] teria ocorrido em
aproximadamente em
novembro de 2015
, no mínimo seis meses depois da receptação do Hyundai Sonata, pois
o roubo do VW Voyage se dera em 21/09/2015
, portanto, o recebimento pelo acusado certamente fora posterior. Mesmo raciocínio aplicável à receptação do veículo
Chevrolet/S10 LTZ, branca, Placa PQL 2580/Goiânia-GO
[
ação penal n.º 0001920-97.2016.8.11.0088
], à vista da notícia de sua origem ilícita datar de
21/08/2015
, a defluir na conclusão de que sua receptação se deu em momento posterior, mas ainda assim distante dos demais ilícitos.

Nesses termos, verifica-se que, a despeito da multiplicidade de infrações penais, os delitos
não foram simétricos e concatenados
, ou seja,
os subsequentes não foram cometidos como continuidade do primeiro e sequer tem vítimas em comum.

Ao contrário, o que se extrai do caderno processual é que
o recorrente não agiu com unidade de desígnios
, uma vez que apenas praticou sucessivamente os atos ilícitos, com negociatas assemelhadas.

Não se deve confundir a habitualidade criminosa, sem qualquer liame a vincular uma empreitada criminosa às demais, com a
fictio juris
da continuidade delitiva, para cuja configuração é necessário que haja
homogeneidade de circunstâncias de cada delito
, de modo a que os subsequentes possam ser considerados como desdobramento dos antecedentes,
o que não me parece ser o caso dos autos
. A jurisprudência pátria reforça o entendimento:

“
Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva
”
(TJMT – N.U 1015978-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

– Destaquei.

Por estes motivos,
indefere-se
o pedido de reconhecimento do crime continuado.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
, permanecendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT no interesse da ação penal n.º 0001185-64.2016.811.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024